Tribunal: TJDFT
Processo: 0706191-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706191-55.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOMIDE &amp; GOMIDE LTDA APELADO: CLEONE BORGES RABELO, ELVIS FERREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Manifeste-se a parte apelante, especificamente, sobre a violação ao art. 10 do Código de Processo Civil e a alegação de vedação ao comportamento contraditório constante das Contrarrazões. Após, conclusos. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator